Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-46.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO CIVIL.PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RESULTADO LABORATORIAL EQUIVOCADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. CARACTERIZADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORADO. ADVERTÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1.Trata-se de recurso inominado em que a parte ré insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, por entender que houve falha na prestação dos serviços da ré, sendo a requerida condenada a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, a recorrente que a sentença vergastada merece ser cassada, pois existiria a necessidade de perícia. Quanto ao mérito, defende a recorrente que a sentença merece reforma, pois inexistiu falha na prestação de serviços da ré, visto que o resultado laboratorial foi claro e preciso ao informar à consumidora quanto à necessidade de confirmação do resultado de HTLV-1/2 por outros exames. Por fim, a requerida pugna pela minoração dos danos morais, caso mantida a condenação, uma vez que o valor arbitrado seria desproporcional. Recurso próprio e tempestivo (ID. n. 49894572). Custas e preparo recolhidos (ID n. 49894573, 49894574, 49894575 e 49894576). Conheço do recurso.
3. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Preliminar de incompetência. Necessidade de perícia. O juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de prova postulados pelas partes. No tocante à preliminar de imprescindibilidade da realização de prova pericial, a presente ação não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Isto posto, rejeita-se a preliminar.
5. O art. 14 do CDC dispõe que “o fornecedor de serviços responde, independentemente de existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Ou seja, dentre outros, o fornecedor de serviços responde pela ausência ou deficiência da informação transmitida ao consumidor, em qualquer das fases contratuais.
6. No presente caso, a prova de ID n. 49894538, demonstra que o resultado laboratorial, datado de 23/10/2021, quanto ao HTLV-1/2 foi reagente, tendo a parte ré em nota, informado que: “(...) é um teste de triagem, sendo necessária a confirmação do resultado reagente pelo método PCR para HTJV ou o método imunoensaio em linhas”. Isto é, o laboratório requerido informou a reação imunológica dos fluidos biológicos da autora aos antígenos virais, tendo, no mesmo resultado, avertido a consumidora quanto à necessidade de complementação, através de outros exames, para confirmação do resultado.
7. Nesse sentido, no caso em exame, embora a recorrente tenha informado, de forma clara e precisa, a necessidade de complementação do resultado através de outros exames, não muda o fato de que a ré informou à parte autora um resultado equivocado sobre a consumidora ser portadora de HTLV-1/2. Ou seja, a advertência feita pela ré não muda o fato de que a recorrida informou à autora que ela era portadora de uma doença grave, doença essa que não foi detectada em exames laboratoriais datados de 07/10/2021, 27/11/2021 e 11/07/2022, feitos por laboratórios renomados e conhecidos no Distrito Federal (Hemoclínica e Exame), provas de ID n. 49894537 e 49894539.
8. Nesse sentido, pacífica jurisprudência do STJ, REsp. 401.592- DF, STJ, REsp 1.653.134/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3 T, J. 17.10.2017, DJe 23.10.2017; REsp 1.700.827/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3 T, J. 05.11.2019, DJe 08.11.2019; REsp 1.426.349/PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4 T, J. 11.12.2018, DJe 02.02.2019; REsp 1.386.129/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3 T, J.
03.10.2017, DJe 13.10.2017; REsp 1.071.969/PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4 T, J. 02.02.2010, DJe 01.03.2010;
9. Nessa linha de raciocínio, está presente, no caso concreto, a falha na prestação do serviço, diante do resultado equivocado emitido pelo laudo laboratorial da ré, portanto, preenchido o requisito do ato ilícito. Quanto ao dano, é notório que a obtenção de resultado de doença grave e incurável é capaz de abalar o psicológico do homem médio, superando os meros aborrecimentos cotidianos, ocorrendo o mesmo com a autora, que, diante do preocupante resultado, submeteu-se a novos exames outras duas oportunidades, 27/11/2021 e 11/07/2022, ID n. 49894539. Quanto ao nexo causal, este também se faz presente, posto que o resultado equivocado do exame emitido pela ré foi capaz de gerar sofrimento psicológico na autora, sendo, portanto, passível a indenização pelo dano moral causado à recorrida. Neste sentido, não merece reparos a sentença vergastada.
10. No tocante ao quantum indenizatório, embora o juízo de origem tenha analisado corretamente as circunstâncias fáticas e dano moral efetivamente causado à autora, identificando não ser capaz de influenciar no quantum indenizatório as questões sobre os problemas conjugais e eventuais tratamentos, posto que a autora não se desincumbiu quanto ao seu ônus probatório, art. 373, I, do CPC, o valor da indenização a título de danos morais merece reparo, pois não sopesou a advertência feita pela recorrente no resultado do exame acerca da necessidade de exames complementares. Assim, diante da advertência feita pela ré, minoro o quantum indenizatório para R$ 2.00,00 (dois mil reais).
11. Nesse sentido, STJ, REsp. 401.592- DF, Min. Ruy Rosado de Aguiar. J. 16.05.2002. DJe.02.09.2002. “RESPONSABILIDADE CIVIL. Laboratório de análises clínicas. HIV. Responsabilidade do laboratório que fornece laudo positivo de HIV, repetido e confirmado, ainda que com a ressalva de que poderia ser necessário exame complementar. Essa informação e ́ importante e reduz a responsabilização do laboratório, mas não a exclui totalmente, visto que houve defeito no fornecimento do serviço (...)”.
12. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, apenas, para minorar o quantum indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários de sucumbência, posto que a recorrente não restou integralmente vencida, parágrafo único do art. 54 c/c art.55, ambos da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.